Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE LEGITIMEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. MEDIDAS ALTERNATIVAS ANTERIOMENTE FIXADAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. PRIMARIEDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, no crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva constitui medida de exceção, devendo ser decretada apenas quando presentes, de forma concomitante: os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos concretos, novos ou contemporâneos, que demonstrem a real necessidade da medida extrema.
5. No caso, embora o paciente tenha sido preso em flagrante pela suposta prática de roubo com uso de faca, foi-lhe concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.
6. A posterior decretação da prisão preventiva, fundada em registros de ocorrências anteriores à concessão da liberdade provisória, não se sustenta por ausência de fatos recentes que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares impostas.
7. A inexistência de violência real contra a vítima, a primariedade do paciente, a presença de defesa técnica constituída, bem como seu estado de saúde fragilizado, evidenciado por histórico de internações psiquiátricas e pela existência de pedido de interdição ajuizado por seu genitor, reforçam o descabimento da medida extrema da prisão.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.